Tribunal: TJMT
Processo: 1004613-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004613-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (AGRAVANTE), CRISTIANO FERNANDES DA SILVA - CPF: 022.124.311-98 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a extinção da obrigação principal, mas indeferiu a condenação em honorários, com base na inexigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: saber se a gratuidade de justiça impede o arbitramento da verba honorária sucumbencial.

III. Razões de decidir

O art. 85, caput e § 1o, do CPC, prevê a fixação de honorários em execução, resistida ou não.

A gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, não exclui a condenação do beneficiário aos encargos da sucumbência, mas apenas suspende sua exigibilidade, condicionada à modificação de sua situação financeira em até cinco anos após o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Tese de julgamento: “A parte vencida, ainda que beneficiária da gratuidade de justiça, deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa enquanto persistir a situação de insuficiência de recursos. ”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, § 1o, § 2o e § 14, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1044016-13.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024; TJMG, RAI no 2743817-36.2022.8.13.0000, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 21.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Resende Advogados Associados, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução que move a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - Sicredi Integração MT/AP/PA, em desfavor de Cristiano Fernandes da Silva, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito executivo em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que, sendo o devedor beneficiário da gratuidade, os ônus sucumbenciais são inexigíveis nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que a decisão viola o princípio da sucumbência e da causalidade, pois o executado reconheceu a dívida ao efetuar o pagamento do valor principal diretamente à cooperativa credora, após a propositura da execução. Contudo, o magistrado extinguiu a execução por completo, sob o argumento de que o devedor é beneficiário da gratuidade de justiça, deixando de arbitrar os honorários advocatícios na decisão.

Aduz que a justiça gratuita não exime a parte vencida do pagamento de honorários advocatícios, apenas suspende a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Segue alegando que a decisão recorrida pode acarretar prejuízo irreparável, pois extinguiu a execução sem reconhecer a obrigação de pagamento dos honorários, prejudicando a tutela jurisdicional e o direito da parte exequente. Ao final requer a reforma da decisão.

Sem contraminuta.

O douto magistrado
a quo
prestou as informações, comunicando a manutenção da decisão (id. 273740419).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a ação executiva foi originariamente proposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração, em desfavor de Cristiano Fernandes da Silva, em virtude do inadimplemento de cédula de crédito bancário no valor inicial de R$ 52.466,36.

Durante o curso do processo, a citação restou efetivada, mas não houve embargos à execução.

Sobreveio informação de pagamento extrajudicial do débito diretamente à exequente, após a citação, fato que ensejou pedido de prosseguimento do feito apenas quanto à verba honorária sucumbencial, postulando-se ainda a substituição da parte exequente para constar como credora Resende Advogados Associados, escritório responsável pelo patrocínio da causa.

Em sentença, o magistrado
a quo
extinguiu a ação executiva reconhecendo o cumprimento da obrigação principal, mas indeferiu o pedido de fixação dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que o devedor é beneficiário da gratuidade de justiça, de modo que o ônus sucumbencial seria inexigível, nos termos do artigo 98, §3o do CPC (id. 167073015).

Inconformado, o agravante recorre defendendo, em suma, que a decisão viola o princípio da sucumbência e da causalidade, pois o executado reconheceu a dívida ao efetuar o pagamento do valor principal diretamente à Cooperativa credora, somente após a propositura da execução. Contudo, o magistrado extinguiu a execução por completo, sob o argumento de que o devedor é beneficiário da gratuidade de justiça, deixando de arbitrar os honorários advocatícios na decisão.

Aduz que a concessão da justiça gratuita não exime a parte vencida do pagamento de honorários advocatícios, apenas suspende a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão.

Pois bem. Analisando o caderno processual, tenho que assiste razão ao recorrente. Explico.

Inicialmente, é cediço que os honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza alimentar, conforme reconhecido expressamente pelo artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

“
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
”

In casu
, analisando detidamente os autos, verifica-se que o pagamento da obrigação principal foi realizado de forma extrajudicial somente após a citação válida do executado. Ou seja, o ajuizamento da ação mostrou-se necessário para compelir o devedor ao cumprimento do pactuado.

O artigo 85,
caput
e §1o, do CPC, é categórico ao prever:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução, resistida ou não
, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Esclarecido tal ponto, verifica-se que o juízo
a quo
, ao extinguir o feito nos termos do artigo 924, inc. II, do CPC, indeferiu expressamente a pretensão do escritório de advocacia, ora agravante, sob o argumento de que, sendo o executado beneficiário da justiça gratuita, não haveria exigibilidade do crédito oriundo dos honorários sucumbenciais.

Embora correta o entendimento sobre a aplicação do artigo 98, §3o, do CPC, que suspende a exigibilidade da verba até eventual modificação da situação financeira do devedor, incorreu em equívoco ao não reconhecer sequer a existência da obrigação, nem proceder ao seu arbitramento, ainda que a execução estivesse condicionada ao implemento futuro da capacidade financeira do executado.

Assim, de clareza o quanto disposto no §3o do artigo 98 do CPC:

“
Art. 98. (...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”

Logo, mesmo sendo beneficiário da gratuidade da justiça, o vencido responde pela verba honorária, ficando a exigibilidade suspensa enquanto persistir a situação de insuficiência financeira.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – IMÓVEL RURAL RECEBIDO EM HERANÇA OFERECIDO ANTERIORMENTE COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

REJEITADA – JULGAMENTO CITRA PETITA E VIOLAÇÃO A DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – LEGITIMIDADE DA EMBARGANTE/HERDEIRA DO BEM CONFIGURADA – SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA À REVELIA DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA GARANTIA REAL – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO FINAL DA DÍVIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO DEVIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA PARTE EXECUTADA DESPROVIDO E DA EXEQUENTE PROVIDO.

(...)

Não há impedimento para a condenação do beneficiário da justiça gratuita no pagamento de honorários de sucumbência, pois sendo ele vencido, as obrigações decorrentes da sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de cinco anos, a teor do art. 98. §3o do CPC.

A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa.”
(RAC n.o 1044016-13.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3o, do CPC.
A concessão da justiça gratuita não exonera o beneficiário vencido da responsabilidade pelo pagamento dos encargos de sucumbência, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC
.
” (TJMG, RAI: 27438173620228130000, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 21.03.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisium
merece reforma parcial, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, com a ressalva de que sua exigibilidade permanece suspensa conforme previsto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025